Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722456-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO ARAUJO LIMA, parte ré, contra r. decisão interlocutória proferida pelo juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de processo de busca e apreensão de veículo automotor autuado sob o número 0702070-68.2023.8.07.0002, indeferiu questionamento à emissão de mandado de busca e apreensão. Nas razões de seu recurso, a parte ré alega que não restavam presentes os requisitos autorizativos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, vez que inexistia qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, pontua que a notificação enviada não identificava o contrato inadimplido com o número estampado no termo firmado entre as partes, também não apresentando o valor e a data do vencimento das parcelas inadimplidas, pelo que não teria cumprido com os requisitos necessários para a concessão do mandado de busca e apreensão. Aduz que a notificação enviada não teria sido entregue ao devedor, fato que contrariaria o entendimento majoritário a respeito do assunto. Pontua que, no julgamento dos Recursos Especiais (REsps) no 1951888/RS e 1951662/RS afetados ao Tema no 1.132 dos Recursos Repetitivos, o STJ teria determinado a suspensão dos processos em trâmite que versam sobre o assunto tratado. Assinala que a medida cautelar teria ocorrido em endereço diverso do permitido nos autos, fato que importaria na nulidade do ato. Requer a inversão do ônus da prova, frente a aplicação do CDC ao caso. Pontua que os juros e taxas praticados no contrato em questão são abusivos, pelo que caberia sua revisão. Pelo exposto, defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ao que requer a concessão de efeito suspensivo para que seja revertida a transmissão da pose do veículo. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita. DECIDO. Preliminarmente, numa análise perfunctória, não vislumbro os elementos necessários para a concessão da justiça gratuita. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Analisando os documentos apresentados referentes à renda da parte agravante, verifica-se que o salário bruto desta corresponde ao valor médio de R$ 9.812,24, numerário que supera o parâmetro supracitado. Destarte, as condições de consumo do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os módicos valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ressalto que a presença de descontos no pagamento da parte agravante não é suficiente para justificar a concessão do benefício, já que não pode a parte se beneficiar por situação de insolvência econômica na qual adentrou por livre e espontânea vontade. No mérito, denoto, ao menos numa análise perfunctória, que não assiste razão à parte agravante. Explica-se. No caso, a notificação extrajudicial enviada (ID 158183927) permite a identificação do contrato firmado (ID 158183926) através do número do mesmo. Sabendo a parte devedora de sua inadimplência, deveria esta ter entrado em contato com a parte credora caso vislumbrasse qualquer dúvida a respeito do contrato referido, em respeito ao princípio supracitado. Assim, conclui-se que não existe vício a ser corrigido no que tange ao conteúdo da notificação enviada. Já no que toca ao método de comprovação da mora em si, não encontra esteio na jurisprudência desta turma a alegação de que a notificação não teria sido devidamente realizada por não ter sido assinada pela parte devedora. Conforme vem julgando esta corte, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pela parte devedora no momento da pactuação do contrato é suficiente para que seja comprovada a sua mora, não sendo necessário que conste do documento em questão a assinatura daquela. Assim, observando-se que a notificação apresentada (ID 158183927) foi enviada ao endereço informado no contrato vindicado (ID 158183926), descabe a impugnação de sua validade como forma de comprovação da mora, ante a desnecessidade de assinatura do devedor prevista na legislação de regência. De outra senda, também não prospera a alegação de que existiria determinação de suspensão dos processos que tratem do presente assunto, já que em sessão de julgamento de 11/05/2022 do Tema Repetitivo 1132, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes (Acórdão publicado no DJe de 16/05/2022). Já no que tange à impugnação do cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso do indicado pelo juízo, ressalto que inexiste vedação legal em tal sentido, de modo que deve prevalecer no caso o princípio da instrumentalidade das formas em prol da finalidade do processo. Nesse sentido, a jurisprudência deste tribunal: Órgão: 5a TURMA CÍVEL Classe: APELAÇÃO N. Processo: 20140112002158APC (0051163-59.2014.8.07.0001) Apelante(s): SAMIR LAZARO DOS REIS Apelado(s): FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APREENSÃO DO VEÍCULO EM ENDEREÇO DIVERSO DO MANDADO. VALIDADE. AÇÃO DE REVISÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NÃO DESCARACTERIZADA A MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o DO CPC. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. Nada impede que o Oficial de Justiça, ao ter conhecimento de que o bem a ser apreendido está localizado em endereço diverso do constante no mandado, empreenda todas as diligências para o cumprimento do objeto final, que é a apreensão do veículo. [...] (Acórdão 971324, 20140112002158APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 173/181) Por fim, no que toca às alegações referentes aos percentuais de juros aplicados e as taxas cobradas, pontuo que não cabe a análise de tais questões em pedido de tutela de urgência recursal, ante a necessidade de dilação probatória que faz ressaltar a ausência da probabilidade do direito alegado. De fato, o argumento em questão implica necessariamente na análise das taxas de juros aplicados pelo mercado no momento da pactuação do acordo, além da aferição das circunstâncias específicas deste, circunstância que impossibilita sua perquirição na estreita via da decisão que análise pleito de urgência. Do mesmo modo, reputo que a inversão do ônus probatório no caso em nada implicaria na alteração das considerações feitas no presente momento, pelo que deixo de analisar o pedido nesta análise perfunctória. Assim, impera concluir que não assiste razão a nenhum dos argumentos erigidos pela parte recorrente, não se verificando a probabilidade do direito invocado por esta. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida, mantendo incólume a decisão vergastada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de junho de 2023